Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANOTAÇÃO DE COVID-19 COMO CAUSA MORTE EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO. RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E AO ENTERRO. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. PRUDÊNCIA, CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. QUADRO CLÍNICO, EXAMES DE SANGUE E IMAGEM, ALÉM DE TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA COVID-19. PACIENTE FALECIDO ANTES DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO EXAME RT-PCR. ANOTAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em momentos de grave crise sanitária como a enfrentada na pandemia do novo coronavírus, deve-se prestigiar a ciência, a saúde pública, a prudência e a responsabilidade daqueles que lutam diariamente no tratamento e combate desse vírus, mesmo que isso signifique impor restrições ao velório e ao enterro de pessoas falecidas que tinham diagnóstico sorológico de COVID-19 ainda não afastado de maneira definitiva por teste RT-PCR de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.
2. No caso, além de mieloma múltiplo metastático, o genitor dos autores também apresentava sinais e sintomas de infecção por novo coronavírus, o que também era corroborado por achados nos exames de sangue, imagem e teste rápido positivo para COVID-19, de maneira que o diagnóstico sorológico para COVID-19 mostrava-se adequado, não podendo ser razoavelmente afastado. 2.1. O paciente veio a falecer antes que fosse feito o segundo teste RT-PCR para que fosse reafirmado ou afastado de maneira segura o diagnóstico sorológico de COVID-19.
3. Em agosto de 2020, data do óbito, lembrando-se que a pandemia iniciou em março de 2020, ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus, seus mecanismos de ação, variantes, hipótese de reinfecção etc. Havia muitas discussões e ainda pouco consenso. 3.1. Diante da morte e da necessidade de se confeccionar a declaração de óbito, o médico que a firmou, de maneira prudente e responsável, também apontou como causa da morte COVID-19, além de choque séptico, pneumonia e mieloma múltiplo. 3.2. O apontamento de COVID-19 como uma das causas da morte do genitor do autores decorreu do diagnóstico que até então se tinha, decorrente do resultado positivo no teste rápido e do quadro clínico. 3.3. Além disso, não se pode esquecer que ainda estamos enfrentando essa terrível pandemia, cujo contágio também pode se dar por meio do contato com os corpos de alguém infectado, de modo que, por dever, por precaução, por prudência e por responsabilidade, o médico, diante do cenário que estava à sua frente, acertadamente apontou como causa da morte também COVID-19. 3.4. Não se desconhece as restrições que a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito impõem ao velório e ao enterro da pessoa falecida, o que muito entristece aos familiares e amigos. Contudo, a proteção e preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo, como se observa quase todos os dias nos jornais. 3.5. Assim, mostrou-se plenamente justificável a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito do genitor dos autores, razão por que não se pode falar em erro indenizável por parte do médico do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.